Tribunal: TJPA
Processo: 0800758-26.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800758-26.2021.8.14.0007

APELANTE: BENEDITA DO ROSARIO DUTRA DA SILVA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO DE DANOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela autora em face de decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento a um Agravo Interno anterior da empresa ré para restabelecer a sentença de primeiro grau. A sentença havia extinguido o processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que a autora não cumpriu a determinação de emenda para juntar comprovante de residência e especificar os danos materiais pleiteados em ação indenizatória movida contra a concessionária de energia elétrica por supostos prejuízos decorrentes de inundação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de juntada de comprovante de residência, para além da indicação do endereço na petição inicial, constitui requisito legal para o processamento da ação; e (ii) saber se a ausência de prova pré-constituída dos danos materiais alegados, embora devidamente especificados e quantificados na inicial, justifica o indeferimento da peça por inépcia ou se configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, II, exige apenas que a petição inicial
indique
o domicílio e a residência do autor, não impondo a juntada de um
comprovante
documental. A exigência de tal documento, que não é indispensável à propositura da ação nos termos do artigo 320 do CPC, representa excesso de formalismo que contraria os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

2.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial por ausência de comprovação dos danos materiais, quando a parte autora os identificou e quantificou na peça exordial. A efetiva demonstração da extensão dos prejuízos é matéria afeta à fase de instrução probatória. Ademais, a eventual falta de provas ao final da instrução levaria à improcedência do pedido, e não à extinção do processo sem análise de mérito por inépcia. O art. 324, §1º, II do CPC admite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, de imediato, todas as consequências do ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de juntada de comprovante de residência como condição para o processamento da petição inicial extrapola os requisitos previstos no art. 319, II, do CPC, que se contenta com a mera indicação do endereço da parte, configurando excesso de formalismo. 2. O indeferimento da petição inicial por suposta ausência de comprovação dos danos materiais, quando estes foram especificados na exordial, caracteriza cerceamento de defesa, pois a efetiva demonstração do prejuízo é matéria afeta à instrução probatória.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 319, II, 320, 321 e 324, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1321219/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2105832/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800758-26.2021.8.14.0007

AGRAVANTE: BENEDITA DO ROSÁRIO DUTRA DA SILVA

AGRAVADA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 20633422

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITA DO ROSÁRIO DUTRA DA SILVA
,

em face da decisão monocrática de id. 20633422 que
conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo Interno interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
(Ré)
, contra a monocrática de id. 17105277, que, por sua vez, conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela parte ora Agravante em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Baião/PA que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,

nos autos de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por pela Agravante/Apelante em desfavor da Requerida.

A autora/agravada BENEDITA DO ROSARIO DUTRA DA SILVA

afirma em sua petição inicial
(ID 15599325)
que vive à margem do Rio Tocantins e sofreu danos decorrentes de inundação em sua comunidade tradicional em março de 2020, imputando a responsabilidade de tal evento à ré/agravante CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETROBRAS ELETRONORTE.

Sustenta que a ré/agravante CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETROBRAS ELETRONORTE controla a vazão das águas e não tem se preocupado com as consequências de suas ações sobre a comunidade. Alega ter tido diversas perdas materiais, incluindo plantações de açaí, cacau, cupuaçu, coco, mandioca e milho, além de animais domésticos e sua própria casa.

Prossegue alegando que a empresa ré/agravante além de causar danos materiais e ambientais, não cumpriu com o dever de precaução e segurança, deixando de ter um Plano de Ação Emergencial (PAE), ferramenta crucial para mitigar os impactos de uma inundação.

Requer a concessão de tutela antecipada para recebimento de um salário-mínimo mensal, além da reparação dos danos sofridos e da condenação da ELETRONORTE por seus atos ilícitos.

O juízo de origem, por meio do despacho de
ID 15599338
, intimou a autora a emendar a petição inicial, determinando, entre outras providências, que essa apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de residência sob pena de extinção do processo e emendasse o pedido no sentido de apontar as lesões sofridas e suportadas, mensurando-as.

A autora se manifestou no
ID 15599342
requerendo a reconsideração da determinação acima mencionada.

Sobreveio a sentença, indeferindo a petição inicial e extinguindo a ação sem resolução do mérito, cujo dispositivo transcrevo
(ID 15599352)
:

“(...) Decido.

DA INÉPCIA DA INICIAL:

Este Juízo determinou a emenda à inicial.

Da decisão agravou a parte autora, no que tange à gratuidade processual, a qual foi obtida.

Sobre o domicílio, nada comprovou.

Ademais, sobre os danos materiais, correspondentes aos lucros cessantes e danos emergentes, deixou a requerente de se manifestar, sendo o seguinte seu pedido ao final da petição, o qual repete outras mais de 200 ações tramitando por este Juízo: “Requer-se que esta ação seja julgada procedente e que seja a empresa Ré condenada, definitivamente, a reparar "todos" os danos civis materiais e ambientais, recuperar matas ciliares, poços, barrancos, a casa “dos Autores” e suas acessões, benfeitorias, lavoura, animais domésticos; a pagar pelos danos materiais correspondentes a "todas" as atividades interrompidas, prejudicadas ou impedidas de realizar em decorrências dos atos ilícitos aqui narrados; enfim, lucros cessantes e danos emergentes.” (Grifei)

Ou seja, no pedido matriz das ações propostas, várias são as passagens em que a autora, através de seu patrono, generaliza a existência de danos civis ambientais, os quais, no caso, não podem ter sua pretensão à reparação civil manejada através de um pedido genérico, porque, trata-se, eventualmente, de um dano ambiental individual e, ademais, porque, não há danos morais pleiteados em função da suposta ocorrência desse dano.

Com efeito, ainda que não fosse isso, os lucros cessantes e danos emergentes que diz a autora haver suportado não estão delimitados e nem tampouco constam de qualquer demonstrativo para fins de ser atestadas tanto a verossimilhança da alegação como início de prova, para o caso da concessão da tutela de urgência, como, também, para a procedência da ação, porque sequer foram ressalvados quanto às provas a ser obtidas em cada situação particular, lembrando que por aqui tramitam, com a mesma idêntica narrativa, mais de 200 ações, alterando-se somente o valor atribuído à causa.

Então, bem se vê que a inicial não poderia ser processada sem que se tomassem providências preliminares para a proteção do bom andamento do feito, porque, sem isso, poderia arrastar-se para além de um prazo razoável, o que não se pode admitir, inclusive no caso de múltiplas ações.

Além do que, os documentos que acompanham a inicial, são documentos obtidos em sites de buscas, um deles do ano de 2016, que nada, especificamente, tem a ver com o caso concreto, em tese ocorrido segundo a parte autora em março de 2020. Da mesma forma, nenhum dos documentos faz referência àquelas comunidades existentes no Município de Baião/PA, as quais se localizam à jusante da UHT, sendo, portanto, inservíveis para configurar desde logo, um indício da probabilidade de existência dos danos materiais referidos e suportados pela autora, reforçando-se á inexistência de pedido por danos morais, estes sim, que poderiam decorrer do próprio fato.

Mas, ainda que não fosse isso, ressalto que é importante para o deslinde da causa que envolve eventuais danos suportados pela parte autora, que esta resida à jusante da usina de Tucuruí, porque, nesse sentido, tem que demonstrar tal condição para fins de caracterizar o interesse de agir, como elemento essencial à propositura da ação e, se não o fez, a petição inicial é inepta

Desse modo, bem se vê que é impositivo considerar a petição inicial inepta.

DO DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, sendo que a parte autora se manteve inerte à emenda ao pedido inicial no que tange aos danos materiais pleiteados, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, I e IV do CPC.

Sem custas, ante a gratuidade deferida à autora.

P.R.I e, com o trânsito em julgado, arquivem-se com a baixa processual.

02.05.2023

ASSINADA ELETRONICAMENTE (...)”

Inconformada, a autora/agravada BENEDITA DO ROSARIO DUTRA DA SILVA interpôs recurso de apelação
(ID 15599359)
alegando, em síntese, que a exigência de comprovação de residência é ilegal, pois o CPC/2015 exige apenas a indicação do endereço na inicial, e que a declaração de residência da autora de ser presumida como verdadeira.

Prossegue sustentando que especificou os danos na inicial, incluindo valores, e que os detalhes e a comprovação são inerentes à fase probatória. Enfatiza que a relação entre as partes se enquadra como de consumo, pois a ELETRONORTE é uma empresa que exerce atividade econômica e causou danos a pessoas que não se encaixam na relação de consumo direta, sendo consideradas "consumidoras por equiparação". Argumenta que o juízo de primeiro grau errou ao extinguir o processo sem a realização da instrução probatória, especialmente considerando que, em casos semelhantes, o TJPA tem mantido a necessidade de instrução e a aplicação da inversão do ônus da prova.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja desconstituída a sentença vergastada e haja o retorno dos autos para que siga o curso normal na comarca de origem.

A ré/agravante CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões no
ID 15599374
defendendo a manutenção da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

Proferi no
ID 17105277
decisão monocrática considerando que a mera indicação do endereço da parte autora na petição inicial é suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência, conhecendo e dando provimento ao apelo e desconstituindo integralmente a sentença ora prolatada.

Transcrevo a ementa e o dispositivo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO
, desconstituindo-se integralmente a sentença ora prolatada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

Do exposto, determino o prosseguimento do feito na origem com as diligências que o julgador entender necessárias para o deslinde do feito. (...)

Irresignada, a ré CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A interpôs o recurso de agravo interno
(ID 17785783)
sustentando que a sentença de primeiro grau acertou ao extinguir o processo sem resolução do mérito por inépcia da inicial, pois a autora/agravante não cumpriu com a determinação de emendar a petição inicial, especificando os danos materiais sofridos e comprovando seu domicílio em área ribeirinha. Alega, ainda, que a autora/agravante não apresentou os documentos necessários para comprovar minimamente seus pedidos, o que configura inépcia da inicial e impossibilita o regular prosseguimento do processo.

Contrarrazões apresentadas pela ora agravante no
ID 18306630
, onde sustenta que a sentença de primeiro grau não extinguiu a ação por não ter havido a mensuração dos danos, mas sim pela ausência da comprovação de domicílio e residência, exigência ilegal e indevida. Destaca que a sentença, em sua totalidade, se baseia na exigência da comprovação de domicílio, ignorando a manifestação inicial apresentada pela autora após a determinação de emenda pelo juízo de primeiro grau.

Considerando a 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, que em caso semelhante ao examinados nos autos reconheceu-se devida a exigência de comprovante de endereço para a instrução da demanda, determinei no
ID 19817508
a intimação da ora agravante para que colacionasse aos autos o comprovante de endereço
atual e da época dos fatos
(conta de consumo, como água, luz, internet, e telefone, que esteja em seu nome ou outro documento idôneo), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10 do CPC.

Em resposta, a autora/agravante peticionou no
ID 20318622
, reafirmando seus argumentos acerca da desnecessidade de apresentação de comprovante de residência para a análise e processamento do feito.

Proferi a
decisão monocrática ora agravada
(id. 20633422), cuja ementa transcrevo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE RIGOROSA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INDÍCIOS DE DEMANDAS REPETITIVAS E PREDATÓRIAS. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Transcrevo também a parte dispositiva:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, reformando a decisão monocrática recorrida nos termos da fundamentação acima exposta.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de majorá-los em sede recursal, para fixá-los em favor do patrono do requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do CPC, a serem suportados, juntamente com as custas, pela parte autora, todavia, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. (...)

AGRAVO REGIMENTAL
da parte Autora no id. 21310279.

Preliminarmente, pede que, caso se entenda ser caso de agravo interno – e não regimental – haja a aplicação da fungibilidade prevista no art. 267 do RITJPA.

Sustenta que não apenas o entendimento majoritário massivo da Corte, especialmente da 2ª Turma de Direito Privado, é precisamente no sentido da pretensão da Agravante, como também o STJ está acompanhando a pretensão da Agravante ao não admitir nenhum dos recursos especiais até agora interpostos pela empresa Agravada contra as decisões da 2ª Turma.

Alega que houve erro na decisão recorrida ao não diferenciar as especificidades do caso daquelas situações que demandam maior atenção do Judiciário para ações massivas e sem propósito. Informa assim não se tratar de demanda de natureza predatória.

Aduz que, de fato, trata-se de causa semelhante a muitas outras, pois o fato gerador é o mesmo: o alagamento provocado mediantes atos ilícitos da UHE Tucuruí, que atingiu milhares de famílias em diversos municípios do Estado do Pará.

Sendo o fato gerador praticamente idêntico, com pequenas diferenças, não há razão para elaborar peças processuais diferentes para cada autor, pois a situação jurídica é a mesma para todos eles.

As diferenças existentes entre cada ação são as particularidades de cada litigante, entre elas as perdas que cada um experimentou com o alagamento, as quais estão devidamente indicadas e explicitadas em cada uma das centenas de petições iniciais.

Assevera que o caso comporta inversão do
onus probandi
, ou seja, é justamente disso – e, consequentemente, da Súmula 618/STJ – que a empresa Agravada está fugindo desesperadamente.

Realmente, a relação entre as partes é autêntica relação de consumo, não porque a Ré/Agravada fornece energia elétrica para a Autora e demais afetados, mas sim porque exerce atividade econômica como fornecedor para outras pessoas e, em sua atividade, atingiu pessoas estranhas à relação, criando consumidores
by stander
.

Requer que, sendo exercido o juízo de retratação, seja dado provimento a seu agravo regimental, reformando a decisão atacada para dar provimento integral à apelação da ora Agravante, considerando desnecessária a juntada de comprovação de domicílio.

Na eventualidade de não haver retratação, requer a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, com pedido meritório para o Colegiado conhecer e prover o agravo regimental para reconhecer o totalmente descabimento de julgamento monocrático no caso, e ainda, reformar a decisão atacada para prover integralmente o recurso de apelação da Agravante.

Contrarrazões no id. 21884768.

Retoma a
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
os argumentos manejados em seu Agravo Interno, pelo que pugna pelo desprovimento do recurso da parte Autora, ora Agravante.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo, oportunidade na qual instiguei as partes para que apresentassem proposta de acordo que possibilite o fim da demanda (id. 23947650).

O feito foi pautado para julgamento na 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL

a realizar-se no dia 10-03-2025, às 14:00 (
id. 25096314
).

Feito retirado de pauta para diligências. Ato contínuo
, em nova oportunidade,
determinei no
ID 27909603
a intimação da ora agravante para que colacionasse aos autos o comprovante de endereço
atual e da época dos fatos
(conta de consumo, como água, luz, internet, e telefone, que esteja em seu nome ou outro documento idôneo), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 10 do CPC.

Certidão no id. 28639103 atestando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Deste modo, recebo o Agravo Regimental como Agravo Interno
.

Conheço
do Agravo Interno, visto que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade do art.1.021, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é devida a reforma da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial em razão da ausência de cumprimento da determinação de sua emenda, como forma de
coibir práticas predatórias
.

Adianto que
assiste razão à parte ora agravante
.

DA EXIGÊNCIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E/OU COMPROVANTE DE DOMICÍLIO ELEITORAL

Acerca da petição inicial, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado nos seguintes termos
(Id. Num. 15599338)
:

“DESPACHO:

Emende a(o) requerente o pedido inicial para que em 15 dias junte comprovante de residência legível, em função de serviço público essencial ou ainda declaração de domicílio eleitoral, sob pena de extinção, conquanto o do ID 42222047, é inservível para tal fim.

Ademais, verifico que a (o) demandante pede genericamente indenização por danos, inclusive lucros cessantes e danos emergentes, os quais eventualmente já ocorreram.

Desse modo, deve emendar o pedido no sentido de apontar as lesões sofridas e suportadas, mensurando-as: Perdas de colheita e o que deixou de ganhar, etc., valores estes que somados, devem constituir o valor da causa, tudo sob pena de extinção por inépcia.

Com relação ao pedido de gratuidade, observe-se o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal que preconiza que o “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).

A legislação infraconstitucional, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil que define que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” (grifei).

Em sendo assim, considerando que há nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a gratuidade (vide o documento do ID 42227919), com fulcro no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, mormente os valores referentes ao cultivo que dizem haver os autores em propriedades como a que lhes pertence, assino o prazo de 30 dias para o recolhimento das custas a cargo da parte requerente, sob pena de arquivamento.

Por fim, sendo que são várias as ações com a mesma causa de pedir e pedido em face da demandada, por eventuais prejuízos decorrentes da Usina Hidrelétrica de Tucuruí à jusante, demonstrando-se, assim, em tese, a existência de interesse coletivo nas demandas já propostas individualmente, diga o Órgão Ministerial.

Intime-se. Cumpra-se e, após, conclusos.

24 de novembro de 2021

Juíza de Direito assinando digitalmente (...)”

Em seguida, a parte Autora se manifestou no id. 15599342, basicamente afirmando a desnecessidade de comprovação documental de sua residência.

Com efeito, o CPC/15, buscando dar cumprimento ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional, reconheceu e inseriu em seu texto o denominado princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual deve servir de norte para todo o sistema processual brasileiro.

Indicam, respectivamente, os artigos 4º e 6º do referido diploma legal que: "
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" e "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
".

O princípio da primazia do mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, pois é óbvio que a pessoa que procura a justiça quer ver a sua pretensão resolvida, mesmo que a decisão judicial lhe seja desfavorável.

Portanto, atualmente, exige-se do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado. Exemplo claro disso encontra-se no art. 321 do CPC, o qual preceitua que: "
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
"; prevendo o seu parágrafo único que somente "
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
".

Contudo, é imprescindível a observância aos artigos acima indicados, bem como aos requisitos legais necessários à propositura da ação, evitando-se o excesso de formalismo, visto que este impedirá o trâmite célere do processo.

Observando o texto legal é possível verificar que a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial, porquanto a necessária apresentação do referido comprovante não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Como se depreende da leitura da inicial, a parte autora forneceu seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de CPF, endereço residencial e seu domicílio, endereço eletrônico, bem como a completa qualificação da ré, atendendo, desta forma, os requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados.

Ora, o art. 320 do CPC exige que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis à perfeita desenvoltura da lide, o que significa exatamente os documentos relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, as provas através das quais a autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Portanto, o que se conclui é que o preceito legal que trata de tais requisitos não exige o documento pretendido pelo Juízo a quo, que consiste no comprovante de residência em nome próprio da autora.

Frise-se que os requisitos constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil devem ser interpretados restritivamente, sem ampliação, principalmente em prejuízo das partes ou do andamento célere e regular do processo.

Assim, é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada.

Nesse sentido já há decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE.
DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO.
ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, DJe 09/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

Ora, a mera indicação do endereço da parte autora na petição inicial é
suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência
, não sendo o documento em nome próprio do(a) postulante documento indispensável à propositura da demanda, valorizando-se em especial neste aspecto a boa-fé que rege o processo, sendo a parte autora a principal interessada na prestação jurisdicional.

DOS DANOS PLEITEADOS E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Irresigna-se ainda a parte autora quanto ao indeferimento da inicial ante a suposta ausência de delimitação dos danos materiais pretendidos.

Neste particular, também assiste razão à parte recorrente. Vejamos.

Da análise da peça inicial (id. 14236773 – pág. 2), constata-se que a parte autora identificou e quantificou as alegadas perdas, a saber: “
300 pés de cacau R$ 1.083,00; 20 pés de banana R$ 810,20; 30 pés de cupuaçu R$ 720,00; 100 pés de açaí R$ 15.000,00; 20 pés de milho R$ 7,00; 50 pés de mandioca R$ 455,00; 1 malhadeira R$ 200,00; 1 espinhel R$ 250,00; 1 canoa R$ 2.000,00; 4 remos R$ 272,00”
, totalizando o montante de R$ 20.797,20 , justamente o valor atribuído à causa.

Por sua vez, o Douto Juízo
a quo,
considerando que os documentos colacionados aos autos seriam inservíveis para configurar indícios de probabilidade dos damos materiais suportados, considerou inepta a petição inicial.

Do contexto narrado, individualizada a pretensão indenizatória pela parte autora e tendo o juízo
a quo
entendido pela falta de provas do dano perseguido, a hipótese seria de improcedência da ação e não indeferimento da inicial.

Ademais, indeferir a peça exordial por ausência de comprovação dos danos pretendidos sem a ocorrência da regular instrução processual importa em claro cerceamento ao direito de defesa.

Nesse sentido, em situações idênticas, colaciono recentes julgados deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PARTE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O 133, XII, DO RITJE/PA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 – In casu, a gratuidade de justiça concedida a autora, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a eficácia a decisão deferitória do benefício, em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (Precedente - STJ. AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP). 2 - A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 3 - Na hipótese, o Cerceamento de Defesa ocorreu, pelo fato de o juízo a quo não ter oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais, e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 4 – Decisão monocrática. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800718-44.2021.8.14.0007, Relator Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Julgado 04.07.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 2. Configura-se o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 3. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800909-89.2021.8.14.0007, Relator Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Julgado 17.07.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 2. Configura-se o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 3. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800856-11.2021.8.14.0007, Relator Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Julgado 18.07.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PARTE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Ocorre o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. Provimento do recurso de Apelação, para determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800887-31.2021.8.14.0007, Relator Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Julgado 19.07.2023)

Neste diapasão, verifica-se que a inicial traz elementos suficientes a justificar a pretensão da parte autora/apelante, ainda que de forma genérica, sendo possível, em fase probatória, a complementação necessária para a análise do mérito pretendido.

Vale ressaltar que nos termos do disposto no art.324, §1º, II do CPC, é possível a formulação de pedido genérico “
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte Superior, nos casos de indenização por danos materiais, é firme no seguinte sentido: "muito embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como, in casu, em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem definição, initio litis, do quantum debeatur" (REsp 693.172/MG, PRIMEIRA TURMA Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 12.9.2005). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1321219 RS 2012/0091764-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

Apelação. Pedido Genérico. Indenização. Possibilidade de formulação de pedido genérico para o dano material diante da impossibilidade de mensurar a adequada mensuração do prejuízo. Pedido de dano moral. Valor que já se acha indicado na inicial e que deve prevalecer. Sentença anulada. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - AC: 10179804120178260003 SP 1017980-41.2017.8.26.0003, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 29/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA INÉPCIA DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE BASTAM PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES, BEM COMO A CAUSA DE PEDIR. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 324, § 1º, II DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Verifica-se que a inicial traz elementos necessários a justificar a pretensão do apelante, mesmo que de forma genérica, sendo possível, em fase probatória, a complementação necessária para a análise do mérito. (TJPR - 8ª C.Cível - 0000907-33.2020.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 07.02.2022) (TJ-PR - APL: 00009073320208160137 Porecatu 0000907-33.2020.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que é possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos cujo ressarcimento se busca, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, como no caso dos autos. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior também estabelece que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que, conquanto a autora não tenha delimitado na inicial quais valores seriam devidos a título de danos materiais e morais, é possível extrair tal conclusão da narração dos fatos, sem que se cogite de inépcia da inicial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2105832 SC 2022/0107556-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Assim, retomo meu posicionamento anterior (id. 17105277), no sentido de que
a mera indicação do endereço da parte autora na petição inicial é
suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência
, não sendo o documento em nome próprio do(a) postulante documento indispensável à propositura da demanda
.

Com isso, a cassação da sentença
a quo
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para, desconstituindo-se integralmente a sentença
a quo
, determinar o prosseguimento do feito na origem com as diligências que o julgador entender necessárias para seu deslinde,
nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025